Tribunal: TJSP
Processo: 1071183-42.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Autor que nega a contratação dos serviços. Cabia à operadora ré a prova da existência do contrato, até porque não se poderia exigir do requerente a prova de que não contratou os serviços da requerida. A ré, por sua vez, não comprovou

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor.

Autor que nega a contratação dos serviços. Cabia à operadora ré a prova da existência do contrato, até porque não se poderia exigir do requerente a prova de que não contratou os serviços da requerida. A ré, por sua vez, não comprovou a existência da relação jurídica. Declaração de inexigibilidade da dívida.

Danos morais não evidenciados. Ausência de publicidade e de prova de que os débitos inscritos pela ré na plataforma "Serasa Limpa Nome" geraram algum reflexo negativo na pontuação de crédito da autora.

Recurso do autor parcialmente provido.